Tribunal: TJBA
Processo: 0826294-19.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0826294-19.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: WENCESLAU SEOANE CARRERA

Advogado(s)
:
ADRIANA BOUZAS SEOANE

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR QUITAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu execução fiscal proposta pelo ente municipal e condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado. A decisão foi motivada pelo reconhecimento, por parte do exequente, da procedência da exceção de pré-executividade, apresentada com fundamento na quitação do débito tributário executado.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de aplicação da redução da verba honorária prevista no art. 90, § 4º, do CPC, em favor do Município, ao argumento de que teria reconhecido o pedido de extinção formulado pelo executado na exceção de pré-executividade, após ser citado, sem apresentar resistência à prova de quitação apresentada.

III. Razões de decidir: O princípio da causalidade impõe que o ônus da sucumbência recaia sobre a parte que deu causa à propositura da demanda. O ajuizamento da execução fiscal com base em débito já quitado configura erro do exequente, que motivou a propositura da exceção de pré-executividade pelo contribuinte. O reconhecimento do pedido pelo Município somente após a apresentação da exceção afasta a incidência do art. 90, § 4º, do CPC, o qual pressupõe reconhecimento espontâneo e prévio, com a efetiva colaboração para a celeridade processual. A fixação dos honorários observou os parâmetros mínimos estabelecidos pelo art. 85, § 3º, do CPC, estando em conformidade com a legislação aplicável.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Não se aplica a redução da verba honorária prevista no art. 90, § 4º, do CPC quando o reconhecimento do pedido se dá somente após a apresentação de exceção de pré-executividade. O ajuizamento de execução fiscal fundada em débito já quitado impõe a responsabilidade do exequente pelos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826294-19.2015.8.05.0001
da Comarca de SALVADOR/BA, sendo apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelado
WENCESLAU SEOANE CARRERA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, Salvador, de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça